Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-41.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005142-41.2018.8.14.0049

APELANTE: CLEBER LUIZ ARAUJO JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 302, §1º, I, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONSAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA FINAL INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação da culpabilidade do agente, ao meramente considerar que a culpabilidade do apelante revela-se desfavorável, já que ao tempo do crime tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos e tinha condições de assim não atuar. Deixou o Magistrado
a quo
de esclarecer, concretamente, de quais elementos de prova extraiu tal convicção.

2. Por outro turno, não ressoam dos autos elementos suficientes a denotar que a culpabilidade do recorrente se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. A culpabilidade do réu, portanto, revela-se comum para espécie.

3. Afastada a avaliação negativa da culpabilidade do apelante, e ainda, a favorabilidade dos demais critérios elencados no art. 59, do CPB, consoante fundamentação
a quo
, fixa-se a pena primária no patamar mínimo legal.

4. Cumpre esclarecer que a condução da pena-base ao mínimo legal conforme esmero defensivo, apesar de procedente, não acarretou modificação no
quantum
final da pena restritiva de liberdade, posto que o reconhecimento da atenuante não importou decréscimo da sanção basilar, já imposta no menor patamar previsto em lei, exegese da Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciadas aos vinte e quatro dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleber Luiz Araújo Jordão
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA (ID 6294713), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, nas modalidades de prestação de serviço à comunidade e de limitação de final de semana, como incurso no tipo penal inserto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6294706) que no dia 04 de janeiro de 2015, por volta das 23h31min, o apelante em epígrafe, ao conduzir a motocicleta Honda POP/100, Placas OFW 7161, em alta velocidade, em via pública, veio a colidir com o veículo automotor da vítima Maria Anita Oliveira Favacho, que pilotava a motocicleta de Placas OFU8372 e que veio a óbito no local em razão de Traumatismo Cranioencefálico. Revela que, segundo informações, o recorrente afirmou não possuir habilitação para dirigir veículo automotor.

Em
razões recursais
(ID 6294714), insurge-se a defesa quanto à dosagem penalógica, sob a tese de que o magistrado singular incorreu em
erro in judicando
ao exasperar a reprimenda-base com supedâneo em argumentos inidôneos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada pena cominada, ante à ausência de fundamentação quanto à culpabilidade.

Em
contrarrazões
(ID 6294715), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo manejado, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto, para que a pena seja redimensionada ao mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão (
delito apenado com detenção
).

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa quanto à dosagem penalógica, sob a tese de que o magistrado singular incorreu em
erro in judicando
ao exasperar a reprimenda-base com supedâneo em argumentos inidôneos no que tange à culpabilidade do recorrente.

O Juízo primevo, ao proceder a dosimetria da pena, assim se manifestou:

“1.
PENA BASE.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos (certidão de antecedentes atualizada) para perquirir a presente circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para se perquirir tal circunstância judicial;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEL, pois a morte da vítima é inerente a própria ideia ordinária do tipo penal;

1.8 Comportamento das Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três)meses de detenção.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, qual seja, a confissão espontânea, porém diminuiu a pena somente em 03 (três)

meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de detenção.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena relativa ao fato do acusado não possuir habilitação para dirigir veículo automotor, razão pela qual a exaspero em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

4. PENA DEFINITIVA

02 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, suspendo por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses a habilitação do acusado para dirigir veículo automotor, caso o réu já possua C.N.H. Por outro lado, estando o condenado sem a devida habilitação para dirigir, DETRMINO a proibição de se obter a permissão e/ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período acima.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do Art.33, § 2º, alínea c do CPB.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito ao art. 44, I, 45, 48 e 55 do CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUASPENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade,
estabelecendo a pena primária em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, ou seja, um pouco acima do
quantum
mínimo legal,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com pena de detenção variável de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao meramente considerar que a culpabilidade do apelante revela-se desfavorável, já que ao tempo do crime tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos e tinha condições de assim não atuar. Deixou o Magistrado
a quo
de esclarecer, concretamente, de quais elementos de prova extraiu tal convicção.

Por outro turno, não ressoam dos autos elementos suficientes a denotar que a culpabilidade do recorrente se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. A culpabilidade do réu, portanto, revela-se comum para espécie.

Nesses termos, afastada a avaliação negativa da culpabilidade do apelante, e ainda, a favorabilidade dos demais critérios elencados no art. 59, do CPB, consoante fundamentação
a quo
, fixo a pena primária no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Na
segunda etapa
da dosimetria, inexistentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), deixo de minorar a reprimenda como consequência de tal benesse, nos termos do que dispõe a Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
fase derradeira
, mantenho o acréscimo da fração mínima de 1/3 (um terço), em decorrência da majorante inserida no inciso I, §1º, do art. 302, do CTB, tendo em vista que o apelante, ao tempo do crime, não dispunha de habilitação para dirigir veículo automotor.

Pelo exposto, redimensionada a reprimenda imposta ao acusado, determino-a, de maneira FINAL e CONCRETA, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Cumpre esclarecer que a condução da pena-base ao mínimo legal conforme esmero defensivo, apesar de procedente, não acarretou modificação no
quantum
final da pena restritiva de liberdade, posto que o reconhecimento da atenuante não importou decréscimo da sanção basilar, já imposta no menor patamar previsto em lei.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nos termos da sentença objurgada; bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a teor da determinação
a quo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, com a condução da pena-base ao mínimo legal, conservando-se, entretanto, a sanção derradeira de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022